Tribunal: TJPA
Processo: 0003091-28.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003091-28.2015.8.14.0028

APELANTE: LAERCIO DOS SANTOS CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, NESTE JUÍZO RECURSAL, DAS NULIDADES APONTADAS PELA PARTE APELADA EM PETIÇÃO AVULSA. INTEMPESTIVIDADE DOS ARGUMENTOS CONFIGURADA ANTE AUSÊNCIA DE QUALQUER IRRESIGNAÇÃO, SEJA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECURSO DE APELAÇÃO OU ADESIVO. APELAÇÃO DO AUTOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANOS MORAIS.
NO PRESENTE FEITO NÃO SE APLICA OS DITAMES DO ACÓRDÃO Nº 205.609 DESTA E. CORTE,
ADVINDA DE
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que o apelado não opôs Embargos de Declaração, não interpôs Recurso de Apelação e nem ao menos Recurso Adesivo, tornou precluso os argumentos suscitados em petição avulsa, não podendo ser apreciados por este juízo recursal ante sua patente intempestividade.

2.

Apelação do autor.
A controvérsia recursal a respeito da existência ou não de danos morais em razão da conduta da ré em realizar descontos mensais na conta corrente do autor sem autorização.

3.

A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável. Precedente do STJ.

4.

No caso dos autos, não restou evidenciada qualquer situação que tenha causado ao requerente transtorno além da cobrança indevida, tendo sido relatado, genericamente, ocorrência de dor, estresse, angústias, transtornos e sofrimentos. Ademais, o valor mensal descontado não representou comprometimento ao orçamento da parte autora.

5. Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAERCIO DOS SANTOS CARNEIRO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais (proc. nº 0003091-28.2015.8.14.0028), ajuizada pelo ora recorrente em face de INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARA.

Na inicial, o autor afirma que o réu foram realizados descontos em sua conta bancária no valor de R$40,00 (quarenta reais) durante os meses de fevereiro/2013 a dezembro/2013, cuja soma totaliza R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), tendo como beneficiária a parte ré
INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARA
. Diz que inicialmente ingressou com ação no juizado especial buscando o ressarcimento das quantias descontadas indevidamente, porém essa demanda foi extinta sem resolução do mérito. Alega que no feito tramitado no juizado, a requerido apresentou contrato de adesão, porém o autor não o reconhece. Argui que esse termo de adesão foi assinado em 23.01.2009, no entanto, a associação ré surgiu como pessoa jurídica apenas 12.02.2009, sendo impossível firmar contrato com pessoa jurídica inexistente. Além disso, outro fato que corroboraria para inexistência da relação jurídica com a demandada, é que os descontos iniciaram apenas no ano de 2013, ou seja, cerca de quatro anos depois da suposta assinatura do contrato.

Com base nesses argumentos, requereu a devolução de todos os valores descontados indevidamente, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em decisão ID 1478063 - pág. 02 e 03, o juízo de origem deferiu tutela antecipada determinando que a ré suspendesse os descontos das mensalidades no contracheque do autor, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado indevidamente.

Na contestação, o réu se qualificou como pessoa jurídica de direito privado que presta assistência jurídica a seus associados. Defendeu que o autor assinou termo de adesão em 23.01.2009, aceitando ser incluído como titular do convênio de assistência jurídica oferecido aos associados. Sustentou que o requerente em momento algum informou que possuía interesse em desassociar, motivo pelo qual houve grande surpresa por parte da requerida quando soube da existência dessa ação, pois para que os descontos fossem paralisados bastaria solicitar o desligamento, não havendo que se falar em ilícito, pois a demandada agiu dentro da legalidade, respeitando os interesses de seus associados, não gerando qualquer tipo de prejuízo financeiro ao autor. Argumentou também a inexistência de dano moral a ser ressarcido e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No bojo da contestação foi apresentada reconvenção, arguindo que após ser provado que a assinatura no contrato é do autor, deveria ser ele condenado em danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em seguida foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, para CONDENAR a parte demandada na restituição dos valores descontados indevidamente, de fevereiro de 2013 até a data do cumprimento da liminar, na forma do art. 42, § único do CDC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento ) ao mês e correão monetária com base no INPC, a partir do primeiro desconto indevido (Súmulas ns. 43 e 54 do STJ).

Custas e despesas processuais pela condenada e, ainda, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC.

Intimem-se via DJE.

Cumpra-se. Registre-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Registro que na sentença, o juízo não condenou a demandada em danos morais, conforme fundamentação transcrita a seguir:

“In casu, os descontos, embora indevidos, foram em valores diminutos, não comprometendo o orçamento mensal, sem repercussão na esfera normal dos fatos. Em assim sendo, entendo que a parte autora não suportou dano moral, tendo sofrido, de outra forma, aborrecimentos e dissabores, os quais não são passíveis de indenização.”

Inconformado, apenas o autor interpôs recurso de apelação aduzindo que a conduta da ré lhe causou dor, estresse, angústias, transtornos e sofrimentos, haja vista ter sido expropriado mensalmente de valor significativo de sua conta corrente. Defendeu, ainda, não poder ser tratado como mero dissabor o fato de valores, mesmo que ínfimos, serem retirados da conta corrente de alguém sem ao menos o titular ter autorizado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, condenando a requerida no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a esse título.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição na forma da Ordem de Serviço nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

Por meio de petição avulsa (ID 3337440)
, a ora apelada requer o chamamento do feito à ordem em razão da sentença não ter apreciado pedido reconvencional, bem como por ter o juízo de origem julgado antecipadamente a lide e, por fim, inexistência de título judicial exigível vez que a sentença não confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em manifestação ID 4594338, a ora apelante refutou as nulidades apontadas.

Para evitar qualquer discussão acerca da competência da Turma de Direito Privado, esclareço, mais uma vez, que a parte ré se trata de pessoa jurídica de direito privado, sendo cristalina nossa competência, uma vez que não se aplica o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte, prolatada na dúvida não manifestada sob a forma de conflito, cujo Acórdão n.º 205.609, posto que o presente caso não se trata de empréstimo consignado realizado por servidor público, mas sim discussão sobre falha na prestação de serviço entre particulares.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 3337440 - pág. 12, devendo a secretaria providenciar as devidas anotações no PJe quanto à inclusão do advogado da parte apelada.

Belém, 10 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido

2.

Considerações iniciais.

Analisando os autos, verifica-se que a parte ré, quando da prolação da sentença, não recorreu da mesma, quer através de embargos de declaração, quer através de recurso adesivo, quer através de apelação própria, entendendo que aceitou os termos da decisão, razão pela qual deixo de conhecer a petição avulsa ID 3337440, visivelmente intempestiva, sendo impossível recebê-la como recurso.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da existência ou não de danos morais em razão da conduta da ré em realizar descontos mensais na conta corrente do autor sem autorização.

No recurso, a apelante defende que a conduta da ré lhe causou dor, estresse, angústias, transtornos e sofrimentos, pois foi expropriado mensalmente de valor significativo de sua conta corrente. Defende, ainda, não poder ser tratado como mero dissabor o fato de valores, mesmo que ínfimos, serem retirados de sua conta corrente de alguém sem autorização do titular.

Sem razão.

Para que exista o dano moral, a ofensa precisa causar abalo aos direitos de personalidade da parte ofendida, devendo as contrariedades cotidianas serem excluídas da órbita do dano moral.

In
casu, os documentos apresentados pelo apelante não indicam qualquer tipo de evento que pudesse ocasionar abalo emocional que justifique a indenização por dano moral ora pretendida. Digo isso porque ao autor, desde a inicial, não traz qualquer situação que tenha lhe causado transtorno além da cobrança indevida, apenas relata, genericamente, ter sofrido dor, estresse, angústias, transtornos e sofrimentos. Não há, a título de exemplo, prova de que seu nome tenha sido inscrito em cadastro de inadimplente ou que tenha sido submetido a qualquer situação vexatória ou constrição do seu patrimônio em virtude da cobrança indevida.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado singular, o valor mensal descontado (R$40,00) não representou comprometimento ao orçamento do autor que, à época, tinha como remuneração bruta o valor de R$4.333,16 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Feito estes registros, é forçoso concluir que a sentença não merece reparos, pois não restaram demonstrados elementos capazes de configurar dano moral.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2021